Tribunal: STF
Processo: HC 208721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras e Estelizabel Bezerra de Souza com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 131)



    Em 8.3.2022 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Francisco das Chagas Ferreira por reconhecer a existência de constrangimento ilegal, por considerar que as medidas cautelares estão sendo aplicadas em relação a fatos são consideravelmente distantes no tempo da imposição cautelar. (eDOC 47)



    As requerentes afirmam encontrarem-se na mesma situação processual do paciente, pois tiveram a mesma cautelar imposta com base em fatos igualmente antigos que não possuem qualquer relação de contemporaneidade com o atual contexto fático e processual.



     



    Nesse sentido, pugnam pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque as requerentes se encontram na mesma situação fática e normativa que envolve o paciente, atraindo a conclusão pela ausência de contemporaneidade da medida cautelar também contra elas.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente (eDOC 47) às requerentes Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras e Estelizabel Bezerra de Souza, para determinar a revogação da medida cautelar da necessidade de autorização judicial para se ausentar da comarca de domicílio. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente